Tribunal: TJSP
Processo: 0503387-60.2006.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão quanto à ilegitimidade e prescrição intercorrente – Argumentos não conhecidos por força de questão prejudicial anteriormente apreciada (perda de interesse pelo pagamento da dívida) – Omissão não configurada – Prequestionamento dos dispositivos mencionados (artigos 156, inc. V, 202 e 203 do CTN), nos termos do art. 1.025 do CPC – Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão quanto à ilegitimidade e prescrição intercorrente – Argumentos não conhecidos por força de questão prejudicial anteriormente apreciada (perda de interesse pelo pagamento da dívida) – Omissão não configurada – Prequestionamento dos dispositivos mencionados (artigos 156, inc. V, 202 e 203 do CTN), nos termos do art. 1.025 do CPC – Embargos de Declaração rejeitados.